Tribunal: TJDFT
Processo: 0007785-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007785-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JHONEY MURILO DE PAULA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGA NO PRESÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando tentava ingressar no presídio de uma "saidão" com vinte e três porções de maconha no estômago, pesando cerca de trinta e seis gramas. 2 As porções da droga estavam embaladas da mesma forma, indicando a procedência comum. Rejeita-se a alegação de autoconsumo, pois dificilmente aquela quantidade de maconha poderia ser consumida pelo réu dentro do presídio, nem uma cela que dividia com vários outros condenados. Considera-se ainda o elevado preço do produto alcançado no local, maximizando o lucro de quem tem a droga para vender. 3 As condenações que embasam os maus antecedentes justificam o aumento da pena, incidindo na última fase a causa de aumento pelo tráfico no presídio. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas suficientes para amparar o decreto condenatório. Em adição, alternativamente, afirma que a decisão combatida negou vigência ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo a desclassificação da conduta de tráfico para consumo de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 386 do CPP, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1354143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/4/2019). Em igual sentido: “Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/10/2019). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque, ainda segundo pacífico entendimento do STJ, “A pretensão de desclassificação para conduta do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ).” (AgRg no REsp 1833954/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009